Tribunal: TJBA
Processo: 8025624-82.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025624-82.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE

APELADO: AMALFI LILIANA ROJAS ACUNA

Advogado(s)
:
GERFSON NEY AMORIM PEREIRA JUNIOR, NATHALIA SOUZA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FURTO DE CELULAR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES VIA APLICATIVO (EMPRÉSTIMO E PIX). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS E FORA DO PERFIL DO CLIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais. O caso envolve transações fraudulentas (contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 28.597,20 e múltiplas transferências PIX totalizando R$ 33.500,00) realizadas por terceiros via aplicativo bancário, após a autora (apelada) ter seu celular furtado. A sentença reconheceu a falha no serviço, aplicou a Súmula 479/STJ, declarou inexistente o débito do empréstimo e condenou o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. O banco recorre, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, culpa exclusiva da vítima (uso de senha/TOKEN), fortuito externo e inexistência de dano moral.

II.

Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas no aplicativo do cliente após o furto do aparelho celular, e se a validação das operações por senha e TOKEN é suficiente para configurar a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.

III. Razões de decidir

i. A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito da causa, devendo ser analisada sob a Teoria da Asserção, sendo a instituição financeira parte legítima para responder pela alegada falha de segurança no serviço que fornece. ii. A relação jurídica é de consumo (Súmula 297/STJ), implicando a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação de danos causados por defeitos na prestação do serviço (Art. 14 do CDC). iii. Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade da instituição. Incidência da Súmula 479 do STJ. iv. A falha no serviço não reside na obtenção da senha pelos fraudadores, mas na omissão do banco em detectar e bloquear transações que fogem manifestamente ao perfil de consumo da cliente (contratação de empréstimo vultoso seguido de imediata pulverização dos valores via PIX), em violação ao dever de segurança. v. A instituição financeira (apelante) não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade das transações ou a culpa exclusiva da vítima (Art. 14, § 3º, II, CDC), não sendo a alegação de uso de senha e TOKEN suficiente para tal. vi. Não há que se falar em enriquecimento ilícito da autora pela declaração de inexistência do empréstimo, pois é incontroverso que o valor foi imediatamente subtraído pelos fraudadores, não trazendo qualquer proveito econômico à vítima. vii. A violação da segurança financeira, a angústia e a manutenção do nome da autora no SISBACEN configuram dano moral
in re ipsa
, extrapolando o mero dissabor. O valor de R$ 8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. viii. Tratando-se de responsabilidade contratual (decorrente da relação de conta corrente), os juros de mora sobre os danos morais fluem corretamente a partir da citação (Art. 405 do CC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes bancárias praticadas por terceiros após furto de celular é objetiva (Súmula 479/STJ), configurando fortuito interno. 2. A validação de transações por senha e TOKEN não afasta o dever de segurança do banco, que responde por falha na prestação do serviço ao não detectar e bloquear operações atípicas, que fogem ao perfil do consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, § 2º, e 14; Código Civil, art. 405; Resolução BCB nº 147/2021.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8025624-82.2022.8.05.0080
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO BRADESCO SA
e parte(s) recorrida(s)
AMALFI LILIANA ROJAS ACUNA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA